Tribunal: TJBA
Processo: 0363567-60.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0363567-60.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: Janete Alves de Souza e outros (3) Advogado(s): ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E A TESE FIRMADA PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Janete Alves de Souza e outros contra decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da incidência da tese firmada no Tema 624 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o caso concreto, relativo à alegada ilegalidade na aplicação de índices diferenciados de reajuste salarial entre servidores do Poder Legislativo municipal e do Executivo, enquadra-se na tese fixada pelo STF no Tema 624, justificando a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise da controvérsia deve se restringir à identificação de similitude fático-jurídica entre a matéria discutida no recurso e o paradigma firmado no Tema 624 do STF, o qual trata da impossibilidade de o Poder Judiciário impor ao Executivo a apresentação de projeto de lei para revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. A decisão agravada demonstrou que o acórdão recorrido analisou expressamente a matéria constitucional suscitada, afastando violação ao princípio da isonomia e reconhecendo a impossibilidade de intervenção judicial no caso, à luz da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0363567-60.2013.8.05.0001, em que figuram como agravante Janete Alves de Souza e outros, como agravado, MUNICÍPIO DO SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça